Tribunal: TJBA
Processo: 8068790-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068790-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TARCISIO SANTANA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Tarcísio Santana de Carvalho contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, alegando ausência de apreciação sobre a prejudicialidade externa entre ação revisional ajuizada anteriormente (em 27/05/2024) e a posterior ação de busca e apreensão (ajuizada em 10/10/2024), ambas fundadas no mesmo contrato de financiamento. Requer o reconhecimento da prejudicialidade externa e a suspensão da ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao não reconhecer a prejudicialidade externa entre as ações mencionadas e se a via dos embargos de declaração é adequada para rediscutir matéria de mérito já decidida.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica no acórdão qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).
4. A relação entre as ações foi apreciada no julgamento, que expressamente reconheceu a possibilidade de tramitação simultânea por ausência de identidade entre objeto e causa de pedir.

5. O entendimento jurisprudencial foi invocado para afirmar que a existência de ação revisional não descaracteriza, por si só, a mora nem impede a busca e apreensão (Súmula 380 do STJ).

6. A pretensão do embargante visa, na realidade, rediscutir o mérito da decisão anterior, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"1. A simples discordância quanto ao resultado do julgamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

2. A ação revisional não impede, por si só, o ajuizamento e o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos da jurisprudência consolidada."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; EDcl no RMS nº 41.024/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma; EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8068790-45.2024.8.05.0000
em que figuram como parte embargante
TARCÍSIO SANTANA DE CARVALHO
e parte embargada
BANCO C6 S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.